Tribunal: TJES
Processo: 0005032-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005032-85.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO RAMOS SOARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da nova prova pretendida pela parte, quando devidamente instruído o feito presentes elementos suficientes à formação do convencimento.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada
.

2 - A teor do disposto no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

3 – Para a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária, faz-se imperiosa a comprovação do acidente, da redução da capacidade laborativa habitualmente exercida pelo segurado e, por fim, do nexo de causalidade entre eles.

4 – No caso, não se desincumbiu minimamente o recorrente do ônus de colacionar aos autos laudos médicos ou outras provas que corroborassem a alegada incapacidade.

5 - Concluiu o
e
xpert
pela ausência de incapacidade laboral, sobretudo porque as queixas “
estão associadas a fatores crônico-degenerativos, compatível com a idade e biotipo, cuja evolução fisiopatológica é crônica, insi
d
iosa, arrastada ao longo do tempo”.

6 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005032-85.2018.8.08.0024

APELANTE: MARCOS ANTÔNIO RAMOS SOARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCOS ANTÔNIO RAMOS SOARES
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da ação acidentária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (fls. 173/196), sustenta o apelante, inicialmente, que houve cerceamento do seu direito de defesa, pois o pedido de produção de nova perícia restou indeferido pelo juízo a quo, devendo a sentença ser anulada.

Destaca, ainda, o equívoco da prova pericial, porquanto não considerou as patologias que acometem os seus membros superiores, sendo contrária a toda documentação médica que acompanha o feito.

E mais: o perito não realizou nenhuma diligência em seu setor de trabalho e não abordou a situação fática referente ao risco ergonômico ao qual fora submetido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

Pois bem.

A teor do disposto no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

Sob esse prisma, no julgamento do REsp 1112886/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 156), o Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento de que
“
ser
á devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
”
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010).

Na hipótese, o apelante narra ter desenvolvido “tendinopatia membros superiores” no período em que laborou como Operador II na Chocolates Garoto S/A (11/04/1995 a 13/04/2016), porquanto carregava sacos de 10kg a 20kg e caçambas de cerca de 13kg para os paletes, sendo também responsável pela movimentação dos referidos equipamentos e limpeza do setor.

Afirma, ainda, ter colaborado com a dita patologia, a queda de bicicleta que sofrera, em 22/07/2014, no trajeto do trabalho para a residência, tendo se afastado e percebido o benefício espécie 91, até 20/09/2014.

Nesse contexto, sustenta a nulidade da dispensa ocorrida em 2016, sob a alegação de que estava em tratamento médico, pleiteando, de conseguinte: i) a conversão do auxílio doença previdenciário em acidentário; ii) pagamento de auxílio acidente mensal, desde a cessação do primeiro auxílio doença e iii) pagamento de auxílio-doença acidentário até a alta da habilitação/reabilitação ocupacional.

Ocorre, todavia, que não se desincumbiu minimamente o recorrente do ônus de colacionar aos autos laudos médicos ou outras provas que corroborassem a alegada incapacidade.

Além disso, submetido à perícia judicial, queixou-se tão somente de dores na coluna e no joelho que em nada se comunicam com a aludida tendinopatia.

Nesse contexto, concluiu o
e
xpert
pela ausência de incapacidade laboral, sobretudo porque as queixas “[...]
estão associadas a fatores crônico-degenerativos, compatível com a idade e biotipo, cuja evolução fisiopatológica é crônica, insi
d
iosa, arrastada ao longo do tempo
[...]” (fl. 96).

Insatisfeito com o resultado da prova técnica, o recorrente apresentou quesitos complementares que, consoante se verifica, buscavam demonstrar a existência de incapacidade ou restrição para o exercício de suas atividades.

Instado a se manifestar, o
expert
ratificou que não subsiste incapacidade laboral, conclusão que afasta, portanto, as alegadas restrições para a função desempenhada. (fls. 127/129)

Sob tais premissas, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da nova prova pretendida pela parte, quando devidamente instruído o feito e presentes elementos suficientes à formação do convencimento.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, patente tratar-se de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.

Em se tratando de prova pericial, o artigo 480,
caput
, do Código de Processo Civil, autoriza que seja realizada uma segunda perícia, unicamente quando a matéria não estiver esclarecida a contento pela primeira, situação não verificada no caso em discussão.

Logo, o resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo
.

Deixo de fixar os honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação ao pagamento da verba na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.